Tribunal: TJDFT
Processo: 0726510-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/terceira interessada) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0715667-78.2021.8.07.0001 (ID no 123526427 e 130275477 dos autos originários) proposta pelo CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (agravado/autor) contra o PSN TECNOLOGIA LTDA - EPP (agravado/réu), que reconheceu a ilegitimidade passiva da ora agravante, bem como não fixou honorários advocatícios em favor de seus patronos. Em suas razões recursais, alega que, “ao contrário do que fundamentou a decisão, não foi a Agravante “quem deu causa” ou quem “dificulta” a transferência do imóvel. Essa obrigação de transferência, como já exposto, cabe ao comprador do imóvel, principal interessado.” (ID 38152019 – pág. 8). Aduz, ainda, que o autor da demanda, ora agravado, anuiu com o pedido de substituição da agravante do polo passivo, não havendo que se falar em causalidade ou controvérsia entre as partes sobre quem é o efetivo responsável pelo pagamento das cotas condominiais. Ao final, requer que a parte agravada/autora seja condenada em honorários advocatícios, em razão de sua inclusão errônea no polo passivo da demanda principal. Contrarrazões ao ID 39253964. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (ação de conhecimento no 0715667-78.2021.8.07.0001) fora sentenciado em 21/11/2022, nos termos seguintes (ID 143038824 dos autos originários): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento dos valores nominais relacionados na planilha de ID. 97246624, coluna “Valor Devido”, corrigidos pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor devido, a contar do vencimento de cada parcela. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem inclusive após o trânsito em julgado, até a data do efetivo pagamento. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC de 2015. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.